Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-64.2025.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0800612-64.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

REQUERIDO: VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL (COMPOSIÇÃO INTEGRAL)

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO

PROCESSO N.º

0800612-64.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

SUSCITADA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.

Processo em referência:
0001185-50.2019.8.14.0064
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
DÚVIDA NÃO

MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO
. APELAÇÃO CRIMINAL. CONEXÃO.
PREVENÇÃO DESEMBARGADORA SUSCITADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de dúvida de competência suscitada pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior em face da recusa da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira em reconhecer a prevenção para julgar a Apelação Criminal nº 0001185-50.2019.8.14.0064. A controvérsia reside na existência de conexão com a Apelação Criminal nº 0013146-90.2018.814.0009, anteriormente relatada pela Desembargadora suscitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há uma questão em discussão: i)verificar se a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira possui prevenção para julgar a Apelação Criminal nº 0001185-50.2019.8.14.0064, com base na presença de conexão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prevenção é determinada pelo primeiro juízo a quem couber a distribuição do feito, nos termos do art. 930 do CPC e do art. 116 do Regimento Interno do TJPA.

4.

Constata-se a existência de conexão entre as Apelações Criminais nº 0001185-50.2019.8.14.0064 e nº 0013146-90.2018.814.0009, pois os fatos em discussão possuem relação de causa e efeito, envolvendo os mesmos agentes e elementos probatórios.

5.

A prevenção da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira restou configurada por ter sido relatora do Habeas Corpus nº 0809684-22.2018.814.0000, conexo à Ação Penal originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

Dúvida de competência conhecida e dirimida para declarar a competência da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira para julgar a Apelação Criminal nº 0001185-50.2019.8.14.0064.

Tese de julgamento
: "1. Configura-se a prevenção do magistrado que primeiro recebeu a distribuição de feito conexo, nos termos do art. 930 do CPC e do art. 116 do Regimento Interno do TJPA. 2. A existência de conexão entre processos impõe a reunião dos feitos para prevenção de decisões conflitantes e promoção da segurança jurídica."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 930; CPP, arts. 76 e 77; RITJPA, art. 116.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir a dúvida não manifestada na forma de conflito
para declarar a prevenção da Exma. Desembargadora suscitada,
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, nos termos do Voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, suscitada pelo Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, em razão da recusa da prevenção pela Exma. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Os autos se reportam a Apelação Criminal nº 0001185-50.2019.8.14.0064, inicialmente distribuído à DDa. Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, com base na Portaria nº 4044/2021-GP, encaminhou o feito ao Desembargador suscitante que assumiu o acervo do Desembargador Milton Nobre, incluindo os processos sob prevenção, nos termos do art. 114, § 2º, do Regimento Interno do TJPA, por ter sido relator do HC 0804677-15.2019.8.14.0000, referente à mesma ação penal, cuja ordem foi denegada.

Ao receber os autos, o Desembargador suscitante não reconheceu a prevenção alegando prevenção da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que anteriormente atuou como relatora do HC 0809684-22.2018.814.0000, oriundo da ação penal nº 0013146-90.2018.814.0009, conexa com os fatos apurados no Processo 0001185-50.2019.8.14.0064. Ademais, defendeu a necessidade de reunião dos recursos criminais, destacando que todas as ações penais tramitaram na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

A Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, por sua vez, rejeitou a prevenção, alegando inexistência de conexão entre os autos mencionados, por não derivarem do mesmo boletim de ocorrência.

Diante disso, os autos foram devolvidos ao Desembargador suscitante, que reiterou a existência de conexão e suscitou a presente dúvida.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, e encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, que opinou pelo reconhecimento da competência da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (ID 25296043).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A controvérsia reside na definição de qual Desembargador deve julgar o recurso de Apelação Criminal nº 0001185-50.2019.8.14.0064 e se este possui conexão com o recurso de Apelação Criminal nº 0013146-90.2018.814.0009.

Nos termos do art. 930 do Código de Processo Civil:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

O Código de Processo Penal, no art. 76 e art. 77, dispõe:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;

II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos
arts. 51, § 1
o
,
53, segunda parte
, e
54 do Código Penal
.

O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 116, caput, também prevê:

Art. 116 - A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Nos termos do Regimento Interno e pela análise do presente caso, observa-se que a primeira ação protocolada tornará prevento o magistrado relator, para qualquer eventual ação subsequente interposta sobre o mesmo processo ou em processo conexo, o que se harmoniza com o que prevê o art. 930, do Código de Processo Civil, de modo que o critério utilizado para fins de fixação de prevenção reside na primeira distribuição ou registro das ações ou recursos, de qualquer natureza.

Para Noberto Avena, (Processo Penal, 15ª Edição, 2023, pág. 130):

Por
conexão
(art. 76 do CPP) entende-se o nexo existente entre duas ou mais infrações quando estas se encontrarem “entrelaçadas por um vínculo que aconselha a junção dos processos, propiciando, assim, ao julgador perfeita visão do quadro probatório e, de consequência, melhor conhecimento dos fatos, de todos os fatos, de molde a poder entregar a prestação jurisdicional com firmeza e justiça”.

Já na
continência
(art. 77 do CPP), “como o próprio nome está a indicar, uma causa está contida na outra, não sendo possível a cisão. Como a continência se verifica na hipótese de concurso de pessoas (coautoria e participação) – e aí a
causa petendi
– e nos casos em que se aplique a regra contida na primeira parte do art. 70 do CP – arts. 73, segunda parte, e 74 – conclui-se que, como o fato é o mesmo (no caso de coautoria e participação) ou a conduta é uma só (é a hipótese do concurso formal), podemos afirmar que a continência está em função da identidade da
causa petendi
ou da
unidade da conduta
”.

O entendimento uníssono da jurisprudência pátria é no sentido de que a prevenção se dá em razão do magistrado que primeiro recebeu a distribuição válida, o que deve prevalecer, ainda que outro magistrado receba posteriormente a distribuição de alguma ação ou recurso conexos e neles venha a despachar, ou até mesmo julgar, prevalecendo, portanto, o critério da primeira distribuição, em razão de ser a prevenção instituto que visa evitar a prolação de decisões conflitantes, auxiliando a celeridade e economia processuais, garantindo a segurança jurídica.

Feitas as devidas considerações, verifica-se, por meio da análise do sistema PJe de 2º grau, que o Habeas Corpus nº 0809684-22.2018.814.0000 fora inicialmente distribuído à Desembargadora suscitada, em 17/12/2018. Na referida ação, o processo originário corresponde à Apelação Criminal nº 0013146-90.2018.814.0009.

Ao compulsar os autos do recurso, observa-se que dois dos acusados confessaram que o dinheiro apreendido pelos policiais, na Cidade de Bragança, era proveniente do assalto ao Banpará, ocorrido na cidade de Viseu, em 06/11/2018 (Apelação Criminal, ID’s 13630347 à 13630351), sendo que os fatos narrados no referido recurso são os mesmos abordados na Apelação Criminal nº 0001185-50.2019.8.14.0064, caracterizando a existência de conexão entre ambos os processos.

Dessa forma, verifica-se que o primeiro relator que recebeu a distribuição válida detém a prevenção, critério, repita-se, que objetiva evitar decisões conflitantes, garantindo a celeridade processual e a segurança jurídica.

Assim, a prevenção deve ser reconhecida em favor da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Portanto, assiste razão ao magistrado suscitante.

Ante o exposto
, conheço da Dúvida não Manifestada sob Forma de Conflito para dirimi-la,
declarando competente para julgamento da Apelação Criminal de n.º
0001185-50.2019.8.14.0064
, a DD
ª
. Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/04/2025